Tribunal: TJES
Processo: 5000419-73.2019.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000419-73.2019.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO
RECORRIDO: VIA VAREJO S/A e outros
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI NÃO PADRONIZADO em face da r. Sentença (ID: 3865558) que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial para determinar a retirada da negativação inserida ao nome da Recorrida, além de condenar a Recorrente ao pagamento de indenização por dano moral, fixado em R$5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais).

Desse modo, a Recorrente FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI NÃO PADRONIZADO pugna pela reforma da r. Sentença a fim de que seja afastada a indenização por dano moral e, não sendo o caso, a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões ao Recurso Inominado apresentadas no ID: 6897392.

Passo a análise.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo formada de um lado por um fornecedor de serviços e de outro lado pelo consumidor, incidindo a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando se verificarem a hipossuficiência e a verossimilhança das alegações (artigos 2°, 3° e 6°, VIII do CDC) e, aplicando-se, também, a regra da responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC).

A responsabilidade objetiva se configura independentemente da culpa, como leciona Carlos Roberto Gonçalves, in Responsabilidade Civil, 8. ed., São Paulo: Saraiva, 2003, p. 21/22:
“Nos casos de responsabilidade objetiva, não se exige prova de culpa do agente para que seja obrigado a reparar o dano. Em alguns, ela é presumida pela lei. Em outros, é de todo prescindível, porque a responsabilidade se funda no risco (objetiva propriamente dita ou pura).”

In

casu
, analisando as provas produzidas, entendo que a r. Sentença (ID:
3865558
) não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n° 9.099/95.

Isso porque, a própria Recorrente confirma a ocorrência de fraude realizada por terceiro em nome da Recorrida, o que comprova que a negativação inserida ao nome da Recorrida foi realizada de maneira indevida.

Restando comprovada a restrição indevida, resta configurado o dano moral, pois:
“o atual entendimento do c. STJ é de que
o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome do autor se configura in re ipsa, ou seja, independe de prova
. Incidência da Súmula 83/STJ.”
(STJ, AgInt no AREsp 896102/RJ, Ministro HERMAN BENJAMIN, 06/03/2017). (
Grifei
).

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Desta feita, no que tange o
quantum
indenizatório, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Terceira Turma Recursal em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo ser razoável o valor fixado a título de dano moral (R$5.500,00), não havendo que se falar em reforma da r. Sentença nesse ponto.

Isso porque, o
quantum
indenizatório fixado compensa adequadamente a Recorrida, ao tempo em que serve de estímulo para que a Recorrente evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sob essa motivação,
nego

provimento
ao Recurso Inominado interposto.
Condeno
a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n° 9.099/95.

EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FRAUDE DE TERCEIRO CONFIGURADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL DEVIDAMENTE CONFIGURADO E DE ACORDO COM O PRINCIPIO DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.